Tribunal: TJMT
Processo: 1024662-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024662-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), LILIANE CRISTINA FEDRIGO - CPF: 005.341.191-90 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, em agravo de instrumento interposto por LILIANE CRISTINA FEDRIGO, cassou liminar de busca e apreensão e extinguiu a ação originária sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). O embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do Tema n. 1.132/STJ, à capitalização diária de juros, ao efeito translativo, à condenação em honorários e ao prequestionamento, buscando, com efeitos infringentes, o prosseguimento da ação de busca e apreensão ou a inversão dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve omissão na aplicação do Tema n. 1.132/STJ quanto à validade da notificação devolvida com a anotação “não procurado”;

(ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a legalidade da capitalização diária de juros;

(iii) estabelecer se houve supressão de instância pela aplicação do efeito translativo;

(iv) apurar eventual contradição na fixação dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e

(v) apreciar o pedido de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Embargos de Declaração somente é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema n. 1.132/STJ, destacando que a tese firmada não abrange a hipótese de devolução de notificação com o motivo “não procurado”, pois tal situação difere das anotações “ausente” ou “mudou-se”, inexistindo presunção de tentativa de entrega no domicílio do devedor.

5. A decisão embargada aplicou corretamente a técnica do
distinguishing
, apoiando-se em precedentes colegiados do STJ e em julgados do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (v.g., TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJe 05/06/2025), que reconhecem a invalidade da constituição em mora quando a notificação retorna com a informação “não procurado”.

6. Quanto à capitalização diária de juros, o acórdão embargado enfrentou a questão e concluiu pela abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária aplicável, em conformidade com os precedentes do STJ (REsp 1.568.290/RS e REsp 1.826.463/SC), que exigem a informação clara da taxa para viabilizar o controle da onerosidade contratual.

7. Não há omissão quanto ao efeito translativo, pois o acórdão embargado reconheceu a natureza de ordem pública da matéria relacionada à mora e à abusividade contratual, o que autoriza sua análise de ofício, inexistindo supressão de instância (CDC, art. 51, §4º; STJ, REsp 1.061.530/RS).

8. Inexiste contradição na fixação dos honorários advocatícios, pois a condenação do embargante observou o princípio da causalidade, considerando que a extinção do processo decorreu de ato do autor, que ajuizou a ação sem comprovar a mora válida.

9. O acórdão embargado baseou-se em dupla fundamentação autônoma e suficiente — (i) invalidade da constituição em mora e (ii) abusividade da capitalização diária —, de modo que, ainda que uma delas fosse infirmada, o resultado permaneceria inalterado.

10. As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

11. O Tribunal consignou, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando o acórdão contém fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/09/2022).

12. Por fim, quanto ao prequestionamento, foi registrado que as matérias infraconstitucionais e constitucionais encontram-se implicitamente prequestionadas, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais debatidos (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/02/2013).

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não constitui prova de mora válida, não se aplicando o Tema n. 1.132/STJ.

2. A capitalização diária de juros é abusiva quando ausente a informação da taxa diária aplicável, por violação ao dever de informação do consumidor.

3. O reconhecimento de ofício da ausência de mora e da abusividade contratual não configura supressão de instância, em razão da natureza de ordem pública da matéria.

4. A parte que dá causa à extinção do processo sem resolução de mérito responde pelos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

5. O prequestionamento se considera atendido quando o acórdão enfrenta as matérias debatidas, sendo desnecessária a menção numérica dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.026, §2º; 85, §§1º e 2º; CDC, arts. 6º, III; 46; 51, §4º; 52. Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 22/02/2023; REsp 1.568.290/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10/08/2016; REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23/06/2015; AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013; TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, DJe 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LILIANE CRISTINA FEDRIGO
, cassando a decisão liminar de busca e apreensão e julgando extinta a
Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (
vide
ID. 316803855).

Em seus embargos declaratórios de ID. 319724867, o Embargante aponta alegadas
omissões
e
contradições
, sustentando:
(i)
equívoco na aplicação do Tema n. 1.132 do STJ, que dispensaria a prova do recebimento da notificação, abrangendo a hipótese de devolução com anotação "
não procurado
";
(ii)

omissão
quanto à legalidade da capitalização diária prevista na MP 2.170-36/2001 e Lei 10.931/2004, bastando a informação das taxas mensal e anual conforme REsp 973.827/RS;
(iii)

indevida aplicação do efeito translativo
, configurando supressão de instância;
(iv)

contradição
quanto à condenação em honorários advocatícios, que deveria observar o princípio da causalidade; e
(v)
necessidade de
prequestionamento
para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para
determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão
ou,
subsidiariamente
, a
inversão da condenação em honorários advocatícios
.

Em contrarrazões de ID. 321033391, a Embargada argumenta que não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. Sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não havendo vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, requer o
desprovimento dos embargos

por ausência dos vícios legais
e, eventualmente, a
aplicação da multa por caráter protelatório
.

Recurso tempestivo (ID. 319729352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAPOSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ AO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (REsp 1.061.530/RS). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por LILIANE CRISTINA FEDRIGO contra decisão liminar que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1002066-63.2024.8.11.0049 proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a apreensão do veículo Volkswagen T-Cross CL TSI AD dado em alienação fiduciária, sob alegação de mora contratual. A agravante sustenta: (a) ausência de válida constituição em mora, pois a notificação retornou “não procurado”; (b) nulidade da cédula por capitalização diária sem indicação da taxa diária; (c) essencialidade do bem ao trabalho; e (d) presença de fumus e periculum, pugnando pela suspensão da liminar e revogação da medida.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se se mantém a gratuidade de justiça deferida em grau recursal;

(ii) verificar eventual violação ao princípio da dialeticidade;

(iii) apurar se há supressão de instância na análise da abusividade contratual;

(iv) estabelecer se houve constituição válida em mora ante a devolução da notificação com “não procurado” à luz do Decreto-Lei 911/69, Súmula 72/STJ e Tema 1.132/STJ; e

(v) determinar se a capitalização diária sem informação da taxa diária viola o CDC, descaracterizando a mora e inviabilizando a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), não havendo prova idônea em contrário pelo agravado; a jurisprudência local exige prova inequívoca para afastar a benesse (TJ/MT, RAC 10029951620238110087, DJe 20/07/2024).

4. As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade, com base em dispositivos do CDC, Súmula 72/STJ, Tema 1.132/STJ e art. 300 do CPC, além de pedidos certos e determinados (CF, art. 5º, LV).

5. A análise da abusividade contratual é inerente à verificação da mora em ação de busca e apreensão e não configura supressão de instância; cláusulas abusivas podem ser reconhecidas de ofício (CDC, art. 51, § 4º), e a abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora (STJ, REsp 1.061.530/RS).

6. A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º).

7. O Tema 1.132/STJ admite a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, mas pressupõe tentativa idônea de entrega; a devolução com a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses contempladas no precedente (v.g., “ausente”, “mudou-se”), não evidenciando ciência nem diligência útil do credor.

8. A jurisprudência desta Corte afasta a constituição em mora quando a notificação retorna “não procurado”, por ausência de comprovação da tentativa de entrega (TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, DJe 05/06/2025; TJ/MT, RAI 1008730-29.2025.8.11.0000, DJe 28/05/2025).

9. A capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária viola o dever de informação (CDC, arts. 6º, III; 46; 52) e é abusiva, não bastando a referência apenas às taxas mensal e anual (STJ, REsp 1.568.290/RS; STJ, REsp 1.826.463/SC).

10. Reconhecida a abusividade dos encargos e ausente a constituição válida da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV), com fixação de honorários (CPC, art. 85, §§ 1º e 2º); resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento provido. Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não procurado” não comprova a mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.132/STJ.

2. A cláusula de capitalização diária sem indicação da taxa diária viola o dever de informação do CDC e é abusiva.

3. O reconhecimento da abusividade dos encargos da normalidade descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

4. A verificação de abusividade contratual, em agravo de instrumento, não configura supressão de instância quando conexa à constituição da mora, podendo ser reconhecida de ofício (CDC, art. 51, § 4º).

5. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não ilidida a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 99, § 3º, 100, 300, 485, IV, e 85, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, § 4º, e 52; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.568.290/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020; TJ/MT, RAC 10029951620238110087, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 20/07/2024; TJ/MT, RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJe 05/06/2025; TJ/MT, RAI 1008730-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 28/05/2025.”

Pois bem.

Conforme relatado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema n. 1.132 do STJ, à capitalização de juros, ao efeito translativo e aos honorários advocatícios; do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver revista a conclusão já adotada pelo Tribunal, o que, todavia, não configura vício omissivo ou erro material passível de correção pela via declaratória.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.132 DO STJ

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar corretamente o Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensaria a prova do recebimento da notificação, devendo abranger a hipótese de devolução com a anotação "
não procurado
".

Diferentemente do aduzido, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão, enfrentando especificamente tanto a aplicação do precedente vinculante quanto os limites de sua incidência ao caso concreto, conforme restou consignado no decisum embargado.

O acórdão estabeleceu expressamente que:

“
Crucial destacar que, no voto condutor do acórdão paradigma (REsp 1.951.888/RS), o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha expressamente delimitou o alcance da tese, mencionando especificamente as hipóteses em que a notificação retorna com os motivos “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência do endereço do devedor” ou “extravio do aviso de recebimento”.
Não há qualquer menção à hipótese de devolução com a anotação “não procurado”
.”

Isso porque, a questão central foi devidamente analisada ao se estabelecer que:

“(...) a devolução da correspondência com a informação “não procurado” não pode ser equiparada às hipóteses de “ausente” ou “mudou-se”, pois nestas há presunção de tentativa de entrega no domicílio, enquanto naquela há expressa informação de que o destinatário
não procurou retirar
a correspondência na unidade postal.”

II - DA CORRETA DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DO TEMA N. 1.132 E O CASO CONCRETO

Outrossim, o Embargante invoca decisões monocráticas recentes do STJ (REsp 2.150.448/MG e outros) que teriam reconhecido a validade da notificação devolvida com "
não procurado
".

De fato, existem decisões monocráticas nesse sentido,
todavia a análise sistemática da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça demonstra que
há precedente colegiado específico que reconhece a invalidade da constituição em mora quando a notificação retorna com a informação "
não procurado
"
.

Logo, ainda que existam decisões monocráticas divergentes, o acórdão embargado se fundamentou em precedente colegiado específico do STJ e em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, aplicando corretamente a técnica do
distinguishing
para diferenciar as hipóteses abrangidas pelo Tema n. 1.132 daquelas que não se subsumem ao precedente vinculante.

Ademais, o acórdão embargado trouxe precedentes específicos desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘1. A citação via WhatsApp somente é válida quando observados os requisitos normativos estabelecidos, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais. 2.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão
.’ (...)”.
(TJ/MT. RAI 1011833-44.2025.8.11.0000, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. DJe 05/06/2025; g. n.).

Portanto, longe de omitir-se sobre a matéria,
o acórdão embargado dedicou significativa parcela de sua fundamentação à análise criteriosa dos limites do Tema n. 1.132
,
concluindo, com amparo em precedentes específicos, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto
.

III - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a legalidade da capitalização diária prevista na legislação e a suficiência da informação das taxas mensal e anual.

Sua alegação não prospera
.

De igual forma, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capitalização diária, consignando:

“Para além da questão da mora, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes contém cláusula de capitalização diária de juros
sem a devida informação da taxa diária aplicável
, o que configura flagrante violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.”

E prosseguiu:

“A análise do contrato carreado aos autos de origem revela que, embora conste a informação “Taxa de juros ao mês prefixados e capitalizados 0,99%” e “Taxa ao ano prefixada 12,55%”,
não há qualquer menção à taxa diária de capitalização
(vide

de ID. 171563953, na origem), elemento essencial para que o consumidor possa aferir a onerosidade real do contrato”
.

O julgado fundamentou sua conclusão em precedentes específicos do STJ sobre capitalização
diária
:

“Ao ponto, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.568.290/RS, a capitalização diária de juros em contratos bancários,
sem a necessária especificação da taxa diária
, configura abusividade contratual e violação aos arts. 6º, III; 46 e 52 do CDC.”

E citou o REsp 1.826.463/SC:
“imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato” (Ex vi STJ. REsp 1.826.463/SC, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. Julgamento: 14/10/2020, DJe 29/10/2020; destaquei).”

A toda evidência,
o acórdão não ignorou a possibilidade jurídica de capitalização em periodicidade inferior a 01 ano
, mas reconheceu a abusividade específica da capitalização
diária
sem indicação da taxa
diária
, em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ.

O precedente invocado pelo Embargante (REsp 973.827/RS) trata de capitalização
mensal
, enquanto os precedentes aplicados pelo acórdão embargado (REsp 1.568.290/RS e REsp 1.826.463/SC) tratam especificamente de capitalização
diária
, constituindo
orientação mais recente e específica sobre a matéria
.

Portanto,
inexiste omissão quanto à capitalização de juros
, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a matéria com base em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO EFEITO TRANSLATIVO E AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O Embargante alega que a extinção da ação mediante aplicação do efeito translativo configuraria supressão de instância.

Também não assiste razão ao Embargante
.

O acórdão embargado consignou expressamente:

“Outrossim, a invalidade da constituição em mora acarreta a falta de pressuposto processual específico para a ação de busca e apreensão, o que, por sua vez,
implica na impossibilidade de prosseguimento da demanda sob o rito especial do Decreto-Lei 911/69
.”

Ainda, a questão foi enfrentada no corpo do voto ao se reconhecer que a análise da abusividade contratual não configura supressão de instância quando relacionada à constituição da mora, podendo ser reconhecida de ofício nos termos do art. 51, § 4º, do CDC, e considerando que o STJ estabeleceu no REsp 1.061.530/RS que a abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

Logo,
o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do efeito translativo com base na natureza de ordem pública da matéria
,
não havendo omissão a ser sanada
.

V - DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

O Embargante sustenta contradição quanto à condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade.

Não há contradição
.

O acórdão embargado consignou:

“Mutatis mutandis, considerando a extinção dos autos,
condeno o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC.”

A fundamentação é clara, eis que, tratando-se de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual (mora não comprovada), quem deu causa ao ajuizamento irregular da demanda foi o Banco Embargante, que não providenciou notificação válida e incluiu cláusula abusiva no contrato.

O
princípio da causalidade
, no direito processual, refere-se não à causa remota do litígio, mas à
responsabilidade pela extinção anômala do processo
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte,
a condenação em honorários está devidamente fundamentada
,
não havendo contradição a ser sanada
.

VI - DA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E SUFICIENTE

No presente caso, destaca-se que o acórdão embargado não se baseou em fundamento único, mas estabeleceu
dupla fundamentação autônoma e suficiente
.

A primeira fundamentação reside na invalidade da constituição em mora por devolução da notificação com anotação "
não procurado
", hipótese não abrangida pelo Tema 1.132 do STJ.

A segunda fundamentação consiste no reconhecimento da abusividade da capitalização diária sem informação da taxa diária, que descaracteriza a mora nos termos do REsp 1.061.530/RS.

Portanto, ainda que se pudesse questionar uma das fundamentações, circunstância que não se verifica, o acórdão embargado permaneceria juridicamente sustentável com base no fundamento autônomo e suficiente remanescente.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.431.978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

Consigna-se que as alegações de omissão e contradição, embora dignas de análise, não se configuram no caso concreto, constituindo questões de mérito interpretativo que foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado mediante dupla fundamentação autônoma e suficiente.

Lado outro, enfatiza-se que o acórdão embargado se baseou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, aplicando corretamente tanto os limites do Tema n. 1.132 quanto os precedentes específicos sobre capitalização diária e descaracterização da mora por abusividade contratual.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que
eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025